Tribunal: TJES
Processo: 5027868-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027868-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ANÁLISE CONJUNTA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência ofertada pelo recorrente VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA, para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por VALCEMIR JOSE DE ALMEIDA em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e por outro lado, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 600344309-7, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$998,26 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (julho/2025) ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC) Irresignado, o autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Também irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma integral da r. sentença.

O autor ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A Ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Pois bem, diante das questões suscitadas, tenho que, não obstante os argumentos do banco recorrente no sentido de que o contrato teria sido regularmente firmado por meio de assinatura digital, em ambiente virtual, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do pacto, sobretudo diante do questionamento apresentado pela parte autora.

Uma das razões que afastam o acolhimento da tese do banco recorrente reside no fato de que, embora o documento apresentado contenha suposta chave de verificação de autenticidade, ao ser extraído do sistema PJe e submetido à validação da assinatura digital por meio do sítio oficial destinado à conferência de assinaturas eletrônicas reconhecidas no âmbito da ICP-Brasil, GOV.BR ou de acordos internacionais de reconhecimento mútuo, constatou-se a inexistência de assinatura válida, retornando a seguinte mensagem:
“você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”
.

Portanto, o suposto aceite apontado como assinatura do consumidor não observa as formalidades legais exigidas, carecendo de validade para comprovar a regularidade da contratação.

Somado a isso, a
inda que a parte ré tivesse colacionado contrato com assinatura a rogo, verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, quanto ao serviço contratado.

No caso, ainda que não houvesse questionamento quanto à validade da assinatura atribuída a rogo do autor, remanesceria controvérsia quanto a adesão do crédito contratado (RMC). Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia (a adesão livre e informada do consumidor), de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Nas demais questões elencadas pelas partes, consigno que
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o consumidor recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, destaco o teor do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, mantenho-o inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso inominado interposto por VALCEMIR JOSÉ DE ALMEIDA,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em decorrência do contrato declarado nulo, mantendo-se a sentença irretocável nos demais termos. Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)